Tribunal: TJDFT
Processo: 0733822-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. CORREIO. AR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. ENDEREÇO CONTRATUAL. CORRETO. AVISO. RECEBIMENTO ASSINADO. NOME. DEVEDOR. RG. ALEGAÇÃO.FALSIDADE. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXAME GRAFOTÉCNICO. DESNECESSIDADE.
1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.
3. A certificação de recebimento/entrega da carta de citação, emitida pelo funcionário dos Correios, goza de presunção juris tantum de veracidade, exigindo comprovação irrefutável em sentido contrário.
4. Considera-se válida a citação realizada pelos Correios, quando todas as cartas foram recebidas, no endereço constante dos autos, sem oposição, pelo próprio citando, já que as assinaturas lançadas nos avisos de recebimento contém seu nome e número de registro geral (RG), além de terem sido assinadas na presença do carteiro.
5. Nos termos do artigo 525, §1°, inciso I, do Código de Processo Civil, o executado possa, na impugnação ao cumprimento de sentença, alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento o processo correu à revelia, no caso, a mera alegação de divergência de assinatura não é suficiente para macular o ato de citação em questão ou autorizar exame grafotécnico, visto que ausente qualquer documentação que comprove a supracitada falsidade, ônus da prova que competia ao agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.